Tribunal: TJMT
Processo: 0005920-17.2012.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RAC no 0005920-17.2012.8.11.0045
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: OSCAR DI DOMÉNICO
Vistos etc.
À vista do princípio da fungibilidade, recebo o recurso de Embargos de Declaração constante do ID no 26743474 como simples petição.
No caso, como o recorrido OSCAR DI DOMÉNICO comprovou que a publicação da decisão proferida no ID no 24858971 ocorreu de forma equivocada, visto que disponibilizada somente a parte final que não é destinada ao recorrente BANCO DO BRASIL S/A, defiro o pedido constante do ID no 26743474.
Reitere-se a intimação do recorrente BANCO DO BRASIL S/A quanto a decisão proferida no ID no 24858971, com sua publicação na íntegra.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora